Tribunal: STJ
Processo: 5430397-09.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929694 - GO (2025/0161616-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALAN ARAÚJO DIAS - GO052515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso, com base
na Súmula n. 284 do STF, por falta de indicação precisa dos dispositivos
de lei federal supostamente violados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental pode ser provido diante da alegação de que os requisitos para
a admissão do recurso especial foram devidamente preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei
federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284 do STF, tanto pela alínea "a" quanto
pela alínea "c" do permissivo constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo regimental desprovido.

"1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos de lei federal violados impede o conhecimento do recurso
especial, tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional, conforme a Súmula n. 284 do STF.

Súmula n. 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no REsp n. 1.905.532/RS,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. em 6/5/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49447268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: acbb9a55-77a0-4eb4-8d5c-7580aa9c2542

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: acbb9a55-77a0-4eb4-8d5c-7580aa9c2542

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929694 - GO (2025/0161616-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALAN ARAÚJO DIAS - GO052515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso, com base
na Súmula n. 284 do STF, por falta de indicação precisa dos dispositivos
de lei federal supostamente violados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental pode ser provido diante da alegação de que os requisitos para
a admissão do recurso especial foram devidamente preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei
federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284 do STF, tanto pela alínea "a" quanto
pela alínea "c" do permissivo constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo regimental desprovido.

"1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos de lei federal violados impede o conhecimento do recurso
especial, tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional, conforme a Súmula n. 284 do STF.

Súmula n. 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no REsp n. 1.905.532/RS,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. em 6/5/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49450784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:49
Código de Controle do Documento: 5132db6c-8c18-44c8-8bbc-6326fe529fbb

Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de BRUNA DE ALMEIDA
contra decisão monocrática da Presidência do STJ, que não conheceu do seu recurso,
pois não indicados os dispositivos de lei porventura violados, aplicando a Súmula n.
284 do STF.

No presente agravo regimental (fls. 1059-1062), a defesa do agravante sustenta
que o apelo especial explicitou, de forma suficiente, os artigos de lei que embasam a
pretensão recursal, permitindo a exata compreensão da controvérsia.
Salienta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no
sentido de que a exigência de indicação precisa dos dispositivos legais não deve ser
interpretada de forma excessivamente formalista. Aduziu que demonstrou a existência
de dissídio jurisprudencial.
Requer o conhecimento do regimental para o regular processamento do recurso
especial.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso (fls. 1076-1079).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão da
presidência desta Corte.
Nas razões do recurso especial, não foram indicados os dispositivos de lei
federal tidos por violados. Cumpre observar que o recurso não foi interposto pela
alínea "c" do permissivo constitucional e, ainda que fosse, necessária, do mesmo
modo, a indicação do artigo de lei correspondente, em tese, contrariado.
Assim, fica mantida a incidência da Súmula n. 284/STF.
O acesso à Justiça se dá na forma disciplinada pelas leis e pela jurisprudência
consolidada nos tribunais. Por isso, "o aspecto formal é importante em matéria
processual não por obséquio ao formalismo, mas para segurança das partes e
resguardo do due process of law (AgRg no Ag n. 451.125/SP, relator Ministro Sálvio de
(AgInt no REsp n. 1.905.532/RS, relator
Figueiredo Teixeira, DJ de
)"
19/12/2002
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/12/2021
15/12/2021
Documento eletrônico VDA49450784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:49
Código de Controle do Documento: 5132db6c-8c18-44c8-8bbc-6326fe529fbb

Citam-se precedentes recentes desta Quinta Turma em que aplicado o referido
óbice:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
PARADIGMAS ORIUNDOS DO MESMO TRIBUNAL.
SÚMULA
13/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, a ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais federais violados caracteriza deficiência de
fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula
284 do STF.
2.
O
dissídio
jurisprudencial
pressupõe
a
demonstração de divergência entre julgados de tribunais
distintos, não se admitindo a invocação de acórdãos
oriundos do mesmo Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula 13 do STJ.
3. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, consoante o disposto na Súmula
182 do STJ.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
14/5/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do recurso especial, com base na Súmula n. 284
do STF, por falta de indicação precisa dos dispositivos de
lei federal supostamente violados.
2.
O
recorrente
alegou
genericamente
a
necessidade de exame de corpo de delito para a
condenação pelo crime de uso de documento falso, sem
apontar norma legal violada.
Documento eletrônico VDA49450784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:49
Código de Controle do Documento: 5132db6c-8c18-44c8-8bbc-6326fe529fbb

3. As instâncias ordinárias concluíram pela
suficiência
das
provas
da
materialidade
delitiva,
dispensando exame pericial, e pela suficiência das provas
da autoria delitiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
violados no recurso especial impede o seu conhecimento,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
5. Outra questão é se a suficiência das provas
produzidas nos autos, sem necessidade de exame pericial,
pode ser revista em sede de recurso especial.
III. Razões de decidir
6. A ausência de indicação precisa dos dispositivos
de
lei
federal
violados
implica
deficiência
de
fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n.
284 do STF.
7. A prescindibilidade de exame pericial quando a
falsidade pode ser comprovada por outros meios
probatórios é entendimento consolidado no STJ, incidindo
a Súmula n. 83 do STJ.
8. A revisão de provas e fatos para alterar a
conclusão das instâncias ordinárias é vedada em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação
precisa dos dispositivos de lei federal violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n.
284 do STF. 2. A prescindibilidade de exame pericial é
válida quando a falsidade pode ser comprovada por outros
meios probatórios. 3. A revisão de provas e fatos é vedada
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 284/STF;
Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 7/STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.105.869/BA, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
19.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.128.151/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
22.08.2022.
(AgRg no REsp n. 2.183.535/RN, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
8/4/2025
DJEN de
).
30/4/2025
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49450784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:49
Código de Controle do Documento: 5132db6c-8c18-44c8-8bbc-6326fe529fbb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0161616-8
AREsp 2.929.694 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 543039709 54303970920208090051
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALAN ARAÚJO DIAS - GO052515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: ANDRE LUIZ PIRES ANDRADE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALAN ARAÚJO DIAS - GO052515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055155<05<0<41551@
2025/0161616-8 - AREsp 2929694 Petição : 2025/0052058-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:36:01
Código de Controle do Documento: 90B9CFED-EFE2-4030-85B0-7D0BA2E103A6